Tribunal: TJMT
Processo: 0015631-97.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015631-97.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO GARCIA TEODORO - CPF: 033.320.921-46 (APELANTE), THAIS ARIELLE TORRES - CPF: 045.463.871-05 (VÍTIMA), VANESSA SOARES ROHDE - CPF: 053.246.111-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO PERFECTIBILIZADO PELAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADO POR CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DO INTERROGATÓRIO DO RÉU –– CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio do reconhecimento promovido pelas vítimas na fase inquisitiva e corroborado em juízo, quando foram expostas as características e circunstâncias que as levaram a tal conclusão, estas devidamente confirmadas pelo recorrente durante o seu interrogatório judicial.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DIEGO GARCIA TEODORO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO GARCIA TEODORO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.o 0015631-97.2016.8.11.0015– Código 279435, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
04 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
11 dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
c/c art.

70 [por duas vezes] ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77423469 e ss., apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, o apelante pretende a
absolvição
do que crime que foi atribuído, com fulcro no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo,
destacando, em síntese, a sua negativa de autoria e a fragilidade dos reconhecimentos perfectibilizados pelas vítimas, amparados em meras deduções.

Em contrarrazões vistas no ID 77423474, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 82755472, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
22 de dezembro de 2015
, por volta das 16h30, no Parque Florestal situado no bairro Jardim Primaveras, na cidade de Sinop/MT,
DIEGO GARCIA TEODORO
, com o emprego de grave ameaça, refletida no uso de arma branca,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis consistentes em dois aparelhos celulares, marca Samsung, pertencentes às vítimas
Vanessa Soares Rohde
e
Thaís Ariele Torres
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, o recorrente abordou as vítimas ao tempo em que se elas encontravam no ‘Parque Florestal’, intimidou-as por meio do uso de arma branca e subtraiu aparelhos os respectivos aparelhos celulares, empreendendo fuga na posse destes.

Diante desse fato,
DIEGO GARCIA TEODORO
foi
denunciado
pela prática do crime de previsto no art. 157, §2.o, inciso I [emprego de arma] c/c art. 70 [por duas vezes] ambos do Código Penal, ressaindo
condenado
nas sanções do
art. 157,
caput
do Código Penal
, ante as modificações e revogações trazidas no ordenamento jurídico pela publicação da Lei n.o 13.654/2018.

Nesse contexto, a Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 77408483), do relatório policial (77408490) e da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
DIEGO GARCIA TEODORO
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Sob o crivo do contraditório, as vítimas
Thais Ariele Torres
e
Vanessa Soares Rohde
rememoraram o deslinde do fato, ocorrido no Parque Florestal, no qual foram abordadas por um indivíduo com face ocultada por camiseta, que trazia consigo uma arma branca para elevar a intimidação contra elas e obter êxito no anúncio de roubo realizado contra elas.

Somado a isso, circunstanciaram que a imagem do infrator foi transmitida em programa local após ele ser preso pelas suspeitas existentes em seu desfavor quanto à prática de crimes sexuais e patrimoniais, com advertência à sociedade para que comparece à Delegacia de Polícia acaso fossem vítimas das ações por ele realizadas. Nesse contexto, o identificaram como o autor do crime patrimonial e dirigiram-se à repartição pública, onde perfectibilizaram o reconhecimento fotográfico, ora encartado nos ID 77408485 – Págs. 03/04.

Ainda em juízo, a vítima
Thais Ariele Torres
visualizou a fotografia encartada no ID 77408485 – Pág. 02, esta colorida e com ótima qualidade, corroborando o reconhecimento pretérito, sem qualquer dúvida. Nesse viés, justificou que, anteriormente ao início da ação ilícita, o viu passando pela ponte do Parque Florestal em direção ao matagal ali existente
“de cara limpa”
(sic), de onde saiu com o rosto encoberto para anunciar o delito em seu desfavor.

Enfim, afirmou que já o conhecia
“de vista”
(sic), à medida que ele frequentava o bairro no qual residia, e possuía característica física peculiar, consistente em
“perna de alicate; perna torta”
(sic), vislumbrada ao tempo do fato em razão dele trajar short de futebol (Relatório de Mídia de ID 77423476).

Na mesma toada, a ofendida
Vanessa Soares Rohde
também confirmou o reconhecimento fotográfico perante a autoridade judiciária, rememorando que os olhos, a cor da pele e as pernas do infrator foram as principais atributos utilizados para atribuir ao ora recorrente a autoria indene de dúvidas (Relatório de Mídia de ID 77423476).

Destarte, diferente do sustentado pela Defesa, os reconhecimentos perfectibilizados pelas vítimas iniciaram por meio de programa televisivo e não decorreram de meras deduções, mas por meio de características concretas e deveras peculiares do ora recorrente, revestindo-se, pois, de relevante valor probatório para formação da convicção do julgador.

Com efeito, o caso concreto subsome-se ao entendimento de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra das vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, extrai-se do interrogatório do réu circunstâncias compatíveis com as elucidações prestadas pela vítima
Thais Ariele Torres
, uma vez que se referiu à possibilidade dela o conhecer anteriormente ao crime, em razão de frequentar a quadra de esportes existente no bairro por ela mencionado judicialmente, assim como mencionou o usual comparecimento no Parque Florestal, local do fato, por se tratar de região que remetia à sua infância (Relatório de Mídia de ID 77423476).

Em sendo assim, cabível dizer que as palavras das vítimas não se traduzem em mera conjectura quanto à autoria delitiva, devendo preponderar sobre a negativa de autoria sustentada pelo réu, que, a seu turno, ressaiu isolada e destituída de suporte probatório mínimo, pois a Defesa deixou de colacionar elementos no tocante ao exercício de labor ao tempo do fato, argumento este utilizado para se afastar da cena do crime e amparar a suscitada inocência.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO GARCIA TEODORO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 0015631-97.2016.8.11.0015– Código 279435.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021